Tribunal: TJPA
Processo: 0000533-36.2007.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000533-45.2007.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JOSE RIBAMAR PEREIRA, JUCILON LABRE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORES PÚBLICOS. CÂMARA MUNICIPAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - A
Câmara de Vereadores de um Município não tem personalidade jurídico-processual, admitindo-se a sua capacidade de estar em juízo somente na estrita defesa de seus interesses institucionais. Inteligência da Súmula nº 525, do colendo Superior Tribunal de Justiça;

II –
In casu
,
se trata de ação de cobrança de verbas salariais em atraso ajuizada por servidores do Poder Legislativo de Altamira, por conseguinte, a legitimidade passiva
ad causam
é do Município de Altamira, motivo pelo qual, o pleito de chamamento a lide da Câmara de Vereadores de Altamira não merece acolhimento;

III – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato de Exoneração c/c Pagamento de Verbas Remuneratórias em Atraso ajuizada por
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA e JUCILON LABRE DA SILVA,
julgou parcialmente procedente a ação proposta, condenando o ora apelante a pagar o valor
de R$ 1.919,63 (mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos) para cada um dos recorridos, totalizando o valor de R$ 3.839,26 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos).
Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais (
Num. 2073111 - Pág. 2
/8), o patrono do apelante aduziu, em síntese, a nulidade da sentença monocrática em razão do não chamamento da Câmara Municipal de Altamira como litisconsorte no presente processo, visto que os apelados são servidores do legislativo municipal.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso (
Num. 2073112 - Pág. 2
/4), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2093182 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 2132559 - Pág. 1/3)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o não chamamento da Câmara Municipal de Altamira no presente processo como litisconsorte, visto que os apelados são servidores do legislativo municipal.

S
aliento, inicialmente, que a
Câmara de Vereadores de um Município não tem personalidade jurídico-processual, admitindo-se a sua capacidade de estar em juízo somente na estrita defesa de seus interesses institucionais, ainda mais quando não se trata de mandado de segurança, em que legitimada é a autoridade que pratica (ou omite) suposta ilegalidade. Fora disso, a legitimidade passiva é somente da pessoa jurídica de direito público a que se acha vinculado o respectivo Poder Legislativo, ou seja, o Município.

Aliás, a matéria é objeto da Súmula nº 525, do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos,
in verbis:

“Súmula 525 - A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.”

No caso dos autos,
se trata de ação de cobrança de verbas salariais em atraso ajuizada por servidores do Poder Legislativo de Altamira, por conseguinte, a legitimidade passiva
ad causam
é do Município de Altamira, motivo pelo qual, o pleito de chamamento a lide da Câmara Municipal de Altamira não merece acolhimento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.

CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a despeito de sua capacidade processual para postular direito próprio (atos interna corporis) ou para defesa de suas prerrogativas, a Câmara de Vereadores não possui legitimidade para discutir em juízo a validade da cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos exercentes de mandato eletivo, uma vez que desprovida de personalidade jurídica, cabendo ao Município figurar no pólo ativo da referida demanda."

(REsp 696.561/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 24/10/2005). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1299469/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.4.2012.)
2. 3. Omissis. (AgRg no REsp 1303395 / PE. Relator Ministro HUMBERTO MARTINS. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 21/06/2012. DJe 28/06/2012)

TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS - CÂMARA MUNICIPAL - PERSONALIDADE JUDICIÁRIA.

A Câmara Municipal não tem personalidade jurídica, mas tão somente personalidade judiciária, só podendo vir a juízo defender seus direitos institucionais.
Cabe ao Município, e não à Câmara de Vereadores, figurar no pólo passivo da ação ajuizada pelo INSS fundada em dívida oriunda do não recolhimento de contribuições previdenciárias de servidores municipais que nela desempenham suas funções. Recurso improvido. (REsp 199885 / PR. Relator Ministro GARCIA VIEIRA. Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento 20/04/1999. DJ 07/06/1999 p. 62. RSTJ vol. 119 p. 212)”

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
31
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/06/2021